Tribunal: TJDFT
Processo: 0739113-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AGRESSÕES VERBAIS RECÍPROCAS. CULPA CONCORRENTE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PATRONO DA LITISDENUNCIADA. CONDENAÇÃO DO DENUNCIANTE. ARBITRAMENTO DA VERBA. VÍCIO SANADO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. A ré-litisdenunciada suscita omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência. De fato, é atribuída ao denunciante a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor do denunciado, quando prejudicada a denunciação pela improcedência dos pedidos da ação principal (art. 129, parágrafo único do CPC), de modo que deve ser arbitrado os honorários advocatícios de sucumbência no mínimo legal em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
4. Embargos de declaração do autor conhecidos e não providos. Embargos de declaração da litisdenunciada conhecidos e providos.